Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de expedição dos requisitórios (ID: 64327956). Nos ID: 65440664 e 65681942, o exequente informou que os substituídos ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA e ANDRE PAIVA DE SOUZA renunciam aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Instado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 66903900). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA e por ANDRE PAIVA DE SOUZA, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Em complemento à decisão de ID: 64327956, expeçam-se as ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 52086773, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS e ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais; RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; RPV em favor de RPV em favor de ANDERSON FABIO SANTOS, com destaque dos honorários; RPV em favor de ANDEILDA DE ANDRADE FONSECA, ANDRE LUIZ DA CRUZ DE MELLO PEREIRA, ANDRE MARTINS DE LIRA, ANDRE LUIZ CERRI DA SILVA e ANDRE PAIVA DE SOUZA, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 64327956). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 8 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR